Tribunal: TJSP
Processo: 2102954-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Gratuidade da Justiça – Indeferimento diante do acervo patrimonial inventariado – Diferimento do recolhimento das custas que decorre da própria lei, pois, conforme com o § 7o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003, nos inventários, a taxa judiciária será recolhida antes da adjudicação ou da homologação da partilha - Estando os imóveis inventariados em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Gratuidade da Justiça – Indeferimento diante do acervo patrimonial inventariado – Diferimento do recolhimento das custas que decorre da própria lei, pois, conforme com o § 7o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003, nos inventários, a taxa judiciária será recolhida antes da adjudicação ou da homologação da partilha - Estando os imóveis inventariados em condomínio, não se presta a presente ação para propiciar a posse exclusiva sobre os bens, o que contraria o disposto no art. 1.314 do Código Civil, podendo, na via própria, o Espólio exercer o direito previsto no art. 1.319 do Código Civil ou pleitear a extinção do condomínio ou a divisão – O procedimento de inventário não admite a produção de prova oral ou a instauração de litígio que não o relativo a controvérsia entre os herdeiros, acerca dos bens a serem inventariados e sua divisão - Decisão que indeferiu a habilitação de crédito incidental diante da impugnação da herdeira, remetendo às vias ordinárias – Não cabimento de condenação em honorários advocatícios - Possibilidade de determinação a terceiros e condôminos, no caso a agravada, que exiba nos autos do inventário cópias dos instrumentos de arrendamentos, de alugueis e tributos devidos pelos imóveis comuns, por deverem ser inventariados, no prazo de 15 dias, sob pena de fixação de multa pelo Juízo de origem, de acordo com os arts. 77, IV, do CPC e depósito dos frutos e receitas provenientes dos bens comuns, sob pena das providências a serem tomadas pela inventariante para cobrança dos créditos em via própria – Conta bancária em nome do pai do falecido cujo encerramento não pode ser determinado nestes autos - Requisição de informações pelo Sistema BacenJud de contas bancárias e saldos existentes em nome do falecido - Possibilidade – Recurso provido em parte.